Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-09.2016.8.11.0102
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000578-09.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMINA REGINA DE BORTOLI - CPF: 910.904.821-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. D. M. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.649.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO MORO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO, EM FAVOR DO TRF/1a REGIÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -
IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 108, II, CF -
ART. 15, I, DA LEI N.o 5.010/66
-

COMPETÊNCIA DO TRF/1a REGIÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO.

1. Conforme previsto no art. 108, II, da Constituição Federal e no art. 15, I, da Lei n.o 5.010/66, compete ao Tribunal Regional Federal o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação.

2. Competência declinada, de ofício, em favor do TRF/1a Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DESEMINA REGINA DE BORTOLI
contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge Hassib Ibrahim, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.o 0000578-09.2016.8.11.0102, opostos em desfavor do
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

e extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o sucumbente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 135396992), a Apelante alega

que embora tenha sido surpreendida com a Execução Fiscal - código n.o 69237, movida pelo Apelado, no valor de R$ 9.000,57 (nove mil e cinquenta sete centavos), referente ao não pagamento da multa aplicada por irregularidade na Madeireira A.D.M. Ltda, figura apenas formalmente como sócia-administradora da madeireira que pertencia a seu ex-marido, que faleceu em 2019, e não possui condição de pagar o débito.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se integralmente a sentença e extinguindo-se a Execução Fiscal impugnada.

O Apelado apresentou as contrarrazões refutando os argumentos da peça recursal e pugnando pelo seu desprovimento, com o prosseguimento regular da Execução Fiscal (id. 135397002).

Recurso tempestivo (id. 135396999).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais (Súmula n.o 189 do STJ).

Conclusos por Redistribuição (id.

157342186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
I
NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

e extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, registro que consta dos autos certidão no seguinte sentido:

“Certifico que DESEMINA REGINA DE BORTOLI, alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas
não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso
.

Certifico, ainda mais, que a parte Apelante é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.” (g.n.) (id. 135728172).

Entretanto, ao compulsar os autos, vislumbro que a Apelante pleiteou a gratuidade em sede de Embargos a Execução e em primeiro despacho, o juízo singular assim decidiu:

“Intime-se o autor para garantir o juízo, no prazo de 15 dias.

Por força do princípio da especialidade das leis
, o disposto no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80 deve prevalecer sobre o art. 3o, VII, da Lei 1.060/1950, o qual determina que os beneficiários da justiça gratuita ficam isentos dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório
. STJ. 2a Turma. REsp 1.437.078-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/3/2014.”
(id. 135396987 - p. 32).

Assim, ainda que não tenha havido o deferimento expresso, percebe-se que o juízo
a quo
considerou que mesmo os detentores da gratuidade de Justiça não estão eximidos da exigência prévia de garantia do juízo para a admissão dos Embargos à Execução.

Ademais, é entendimento do STJ que, em havendo pedido de gratuidade, a ausência de manifestação expressa quanto ao deferimento ou não do pedido importa em deferimento tácito da pretensão. Confira-se:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. “
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2.
Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela
.
” (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min.
Laurita Vaz
, Corte Especial, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021) (g.n.).

Ao arremate, consigno que, na sequência, o juízo de origem dispensou a garantia do juízo consignando
“Recebo os embargos sem a necessidade de garantia do juízo
tendo em vista a total hipossuficiencia do requerente
”
(g.n.) (id. 135396987 - p. 40).

Diante desse quadro, concluo que a Apelante litiga sob o pálio da gratuidade judiciária.

Superada essa questão, tem-se que a parte Apelante interpôs o presente recurso no bojo da Ação de Embargos à Execução oposta na Execução Fiscal n.o 0000658-17.2009.8.11.0102, ajuizada pelo IBAMA, Autarquia Federal vinculada à União, tanto que promovida por intermédio da Advocacia-Geral da União junto à Justiça Estadual Comum, já que à época do ajuizamento da ação a Comarca de Vera não contava com Vara da Justiça Federal (id. 78452297 - pp. 20/22, do feito executivo).

Ocorre que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, ao entendimento de que
“
consta dos autos que a parte embargante participa dos quadros societários da empresa executada como sócio gerente (pág. 198), não havendo comprovação nos autos de sua retirada. O argumento de que apenas assinava os papeis sem ter conhecimento de seu teor não é justificável, uma vez que a condição de sócia gera responsabilidade, não podendo o seu desconhecimento gerar prejuízo a terceiro. Desse modo, a época do redirecionamento da execução fiscal, a embargante continuava registrada como sócio gerente da empresa executada, permanecendo, assim, sua responsabilidade pessoal pelo inadimplemento da obrigação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.”

(id.
135396987 - p. 68).

Pois bem.

De acordo com Resolução n.o 600-17 de 28/06/2005 - TRF da 1a Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010, 421, de 10/10/2011 e 106 de 28/06/2013, firmou-se a jurisdição daquela Comarca junto à Subseção Judiciária de Sinop (Município Sede de Seção).

Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 15, I, da Lei n.o 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, a Justiça Estadual é competente para julgar as demandas que envolvam Entes Federais nas comarcas onde não se encontre instalada Vara Federal. Veja-se:

“
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual
: (Redação dada pela Lei no 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas
; (revogado pela Lei n.o 13.043, de 2014).”

No caso em tela,
o Executivo Fiscal foi distribuído em 06/08/2009, data anterior à revogação do aludido texto legal
, motivo que autorizava o seu trâmite perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Vera.

Ocorre que, interposto o recurso de Apelação, para toda e qualquer decisão a respeito, inclusive sobre sua admissibilidade, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou Órgão a esta vinculado, esgota-se na Primeira Instância, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.” (g. n.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL - ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA - REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL
- NECESSIDADE.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4o, da Constituição da República.

Competência declinada
.
(Agravo de Instrumento No 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014)”. (N.U 0001489-69.2004.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO FEDERAL - IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4o DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.
”
(N.U 0000815-04.2008.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 26/05/2022) (g.n.).

Feitas essas considerações,
RECONHEÇO
e
DECLARO
,
de ofício
, a
incompetência
deste E. Tribunal de Justiça e
determino
a remessa dos autos ao Colendo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que detém competência para processar e julgar o presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023